Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704706-32.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE IIAMP 2, TERRACAP AGRAVADOS: TERRACAP, TARCISIO MARCIO ALONSO, ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA, PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO, OLAVO CARLOS NEGRAO, ESPOLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CHACARA BELA VISTA, HOTEL MIRANTE DO JERIVA, CHACARA SHENANDOAH, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, ASSOCIÇÃO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE IIAMP 2 DESPACHO CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II e OUTRA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Já a recorrente TERRACAP sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 31558310, a UNIÃO informa que não possui interesse jurídico em integrar a presente lide, reservando-se o direito de se manifestar caso fato superveniente justifique sua participação no feito. Nada a prover quanto à referida petição considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004